Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PARÂMETRO. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Comprovada a contradição no acórdão quanto ao parâmetro de fixação da majoração dos honorários sucumbenciais, deve o julgado embargado ser modificado tão somente quanto a este ponto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.